Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-89.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002154-89.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 357.243.586-20 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO QUE O AGRAVADO AFIRMA NÃO TER REALIZADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O dever de indenizar nasce da conjugação dos seguintes elementos: a comprovação da conduta ilícita praticada pelo agente, o dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre uma e outro (arts. 186 e 927, do CC/2002).

Esta configurada, no caso concreto, a falha de prestação de serviços por parte do Banco Recorrente, eis que não apresentou o contrato assinado pelo Agravado como prova da celebração do empréstimo, tampouco demonstrou a inadimplência do consumidor de modo a justificar a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O valor da indenização pelos danos morais causados ao Agravado deve ser mantido, pois fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1002154-89.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo apresentado, mantendo incólume a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 677,60 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), determinou que a instituição bancária exclua o nome do Autor do cadastro negativo de crédito e, ainda, condenou-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais causados a
Antônio Cândido da Silva
.

O Agravante sustenta que o Recorrido entabulou contrato de empréstimo no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), cuja quantia foi disponibilizada imediatamente na sua conta bancária.

Alega que não praticou qualquer ato ilícito com potencial lesivo à moral do Agravado, sendo sua conduta lícita, diante da ausência de falha na prestação de serviços.

Defende que a verba indenizatória foi arbitrada de modo exorbitante e, por isso, merece ser reduzida.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal.

Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 69406958).

Eis o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo Juiz da

2.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
Antônio Cândido da Silva
declarou inexistente o débito de R$ 677,60 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), bem como,

condenou a parte Ré a indenizar o Autor, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária (INPC), a partir da desde a sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa.

Em suas razões, a instituição bancária aduziu que o Apelado entabulou contrato de empréstimo com o banco Apelante, contudo, não cumpriu os pagamentos.

Salientou que, caso tenha ocorrido uma suposta fraude, não poderá ser atribuído ao Apelante as consequências decorrentes desse fato.

Defendeu a ausência de falha na prestação dos serviços e, de outro lado, o exercício regular do direito de cobrança mediante a inserção do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito.

Afirmou estar caracterizada,
in casu
, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, I e II do CDC.

Ressaltou a inexistência de qualquer situação que represente ato ilícito, não sendo permitida, portanto, a manutenção da indenização imposta.

Alegou de modo alternativo, que o valor da indenização, tal como fixada, é exorbitante e merece ser reduzido.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...]De acordo com o
Verbete Sumular n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sob esse prisma, em que pese o Apelante afirmar que o Apelado contratou o empréstimo impugnado, não apresentou o contrato assinado como prova da celebração entre as partes, tampouco demonstrou a inadimplência do Apelado de modo a justificar a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Acerca da possibilidade de fraude na contratação
sub judice
e, de conseguinte, a ausência do dever de indenizar, não há respaldo jurídico para a tese recursal, visto que a fraude não representa excludente de responsabilidade, tratando-se de risco inerente à atividade da instituição bancária.

Importante assinalar, noutro viés, que competia ào Banco Recorrente comprovar a higidez e legitimidade da dívida objeto da negativação.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar o contrato representativo da dívida, o que não ocorreu.

Dessume-se, pois, que a cobrança do débito de R$ 677,60 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) não tem justa causa.

Por corolário, considerando a ausência de provas da origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido no Serviço de Proteção ao Crédito (ID. 58909486), é inconteste o ato ilícito atribuído ao Apelante.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição do nome do consumidor no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) oriunda da dívida objeto da controvérsia não se sustenta e enseja indenização por danos morais, cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor
(in re ipsa). Precedentes do STJ. (..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado em 22/11/2018 -sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018 - sem grifo no original).

Não se pode olvidar, todavia, que no tocante à fixação do valor da verba indenizatória, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado que deu ensejo à propositura da ação (R$ 677,60-seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos),a negativação em 06/12/2016, a qualificação do consumidor como motorista e a situação econômica do Recorrente – instituição financeira de grande porte,
a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reparo
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei. [...]

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Agravo Interno reiterando as razões apresentadas no Apelo. Com isso, pretende a reforma da decisão objurgada.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Como é cediço, o dever de indenizar nasce da conjugação dos seguintes elementos: a comprovação da conduta ilícita praticada pelo agente, o dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre uma e outro (arts. 186 e 927, do CC/2002).

Com efeito, sob o aspecto jurídico, a caracterização desse direito exige, de início, que haja a interferência indevida de alguém na esfera valorativa de outrem, trazendo-lhe lesão aos direitos mencionados; vale dizer: deve existir relação de causalidade entre o dano experimentado e a ação alheia.

Na hipótese, conforme consignado por esta Relatora na decisão combatida, inobstante a afirmação do Banco Agravante no sentido de que o Agravado contratou empréstimo, verifica-se que a instituição bancária não apresentou o contrato assinado como prova da celebração entre as partes, tampouco demonstrou a inadimplência do Apelado de modo a justificar a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em mais palavras, incumbia ao Agravante comprovar a legalidade da dívida objeto da negativação, ou seja, R$ 677,60 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), o que não ocorreu.

Com efeito, não há justo motivo para a cobrança do débito no valor acima mencionado e, via de consequência, a inscrição do nome do Recorrido no Serviço de Proteção ao Crédito.

Nesses moldes, evidente o ato ilícito praticado pelo Agravante, pois, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem.

Quanto à prova do dano moral, a doutrina e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo ser dispensável a prova de sua ocorrência, por se encontrar ínsito na própria ilicitude.

Neste sentido, já se pronunciou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO –
INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL E INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, reputa-se ilícita a conduta da fornecedora ao inscrever o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que sua fixação em patamares insuficientes comporta majoração.

(TJMT. Apelação n.o 0001982-04.2016.8.11.0003. Desa. Serly Marcondes Alves. Julgado em 25/07/2018. Publicado em 30/07/2018). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – ARTIGO 7.o CDC- CONTRATO FIRMADO COM MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM AS CAUTELAS DEVIDAS – RELAÇÃO NEGOCIAL NULA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RES IPSA
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Inconteste a legitimidade do Banco, pois foi quem apresentou a duplicata para protesto e consequente inserção no SPC Brasil (ID. 31040462 - Pág. 3), de modo que deve responder solidariamente pela reparação do prejuízo, conforme artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor.

Desnecessária a comprovação dos danos, pois in res ipsa, diante da ilicitude da negativação.

O quantum indenizatório guarda relação com o caso em tela, motivo pelo qual não comporta redução.

Assente o entendimento da Corte Superior de que em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos
. (TJMT. Agravo Interno n.o 0019940-75.2015.8.11.0055. Desa. Clarice Claudino da Silva. Julgado em 29/04/2020. Publicado em 06/05/2020). (sem destaque no original)

No que se refere ao valor da indenização, há que se frisar que o arbitramento deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar um equilíbrio para uma justa condenação.

Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo consumidor, ora Agravado.

Após essas ponderações, verificando as condições financeiras das partes – Agravado (motorista) e Agravante (instituição financeira de grande porte) – bem como o valor da prestação que gerou a cobrança indevida (R$ 677,60), nota-se que a quantia arbitrada (R$ 5.000,00) deve ser mantida, eis que foi arbitrada dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, não merece reparo o
decisum
agravado, eis que proferido de acordo com ordenamento jurídico, de modo que deve ser mantido em todos os seus termos.

Cinge salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

(sem destaque no original)

Com essas considerações,

nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021